Tribunal: STF
Processo: ARE 1255437
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. O erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo diz respeito a inexatidões materiais, como erros de escrita e simples erros aritméticos, facilmente perceptíveis ou em evidente desrespeito aos parãmetros definidos na sentença. Ele não se confunde com a rediscussão quanto à metodologia de cálculo usada pela parte, a qual é capaz de ser atingida pela preclusão. Se o excesso de execução apontado por simples petição não se tratou de erro de cálculo, mas sim, de metodologia de cálculo, trata-se de matéria de defesa que deveria ter sido alegada em embargos à execução, sob pena de preclusão. Recurso conhecido e provido.”
    A parte recorrente sustenta afronta ao art. 37, caput e ao art. 5º, XXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, a partir dos fatos e provas constantes dos autos concluiu que a matéria levada ao Judiciário por simples petição não dizia respeito a mero erro aritmético e sim a metodologia de cálculo, passível de alegação somente por meio de embargos à execução.
    Dessa forma, para divergir do que decidido, necessário seria o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 895.493, Re. Min. Edson Fachin, Primeira Turma)
     “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 480.977-ED, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016)
    Ademais, sobre a questão da preclusão, observo que a matéria é de índole processual não passível de análise em sede de apelo extremo.
    Diante do exposto nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente